Tribunal: CARF
Processo: 13502.720097/2014-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DEBORA FOFANO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-07-15
Data de publicação: 2021-08-03

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13502.720097/2014-75
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.952 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de julho de 2021
Recorrente
PAULO SERGIO DE AZEVEDO LIBORIO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2011
IRPF. ISENÇÃO POR MOLÉSTIA GRAVE. SÚMULA CARF No 63.
COMPROVAÇÃO.
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de
moléstia grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria,
reforma, reserva remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente
comprovada por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União,
dos Estados, do Distrito Federal ou dos Municípios.
ISENÇÃO. MOLÉSTIA GRAVE. RENDIMENTOS DECORRENTES DE
PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. RESGATE. CARÁTER
PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO.
O resgate da complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave
especificada na lei está isento do imposto de renda, sob o entendimento de que
o resgate não descaracteriza a natureza jurídica previdenciária da verba.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao recurso voluntário. Processo julgado em 15/07/2021, no período da tarde.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
Débora Fófano dos Santos - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Débora Fófano dos Santos, Thiago Duca Amoni (suplente convocado(a)), Rodrigo Monteiro
Loureiro Amorim e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13502.720097/2014-75
Fl. 127
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

Trata-se de recurso voluntário (fls. 97/110) interposto contra decisão da 5a Turma
da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil em Belo Horizonte (MG) de fls. 80/82,
que julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na notificação
de lançamento - Imposto de Renda de Pessoa Física, lavrada em 23/12/2013 (fls. 31/35), no
montante de R$ 98.667,47, já acrescido de multa de ofício e juros de mora (calculados até
30/12/2013), em decorrência da revisão da declaração de ajuste anual do exercício de 2011, ano-
calendário de 2010, entregue em 4/11/2013 (fls. 24/30).
O lançamento formalizado na referida notificação de lançamento consistiu da
infração de omissão de rendimentos recebidos de pessoa jurídica, no montante de R$
411.885,98, com IRRF de R$ 61.782,90, da fonte pagadora Caixa Vida e Previdência S/A, CNPJ
03.730.204/0001-76 (fl. 33).
Da Impugnação
Devidamente cientificado do lançamento em 15/1/2014, conforme AR de fl. 37, o
contribuinte apresentou impugnação em 31/1/2014 (fls. 2/4), acompanhada de documentos (fls.
5/21), alegando em síntese, conforme resumo constante no acórdão recorrido (fl. 81):
(...)
Cientificado do lançamento em 15/01/2014, o sujeito passivo apresentou impugnação
em 31/01/2014.
Alega que recebia previdência complementar isenta do imposto de renda, pelo fato de
ser portador de moléstia grave e que, em 2010, por causa da retirada de patrocínio da
empresa Braskem S.A do plano Petros Braskem de Previdência, transferiu os fundos até
então existentes na Petros para fundo de previdência da Caixa Econômica Federal. Por
fim, pela insatisfação quanto as rendimentos desse fundo, sacou o valor, havendo
retenção de Imposto de Renda (IR) no valor de R$51.000,00. Pede o cancelamento do
crédito lançado e a devolução do valor retido.
O lançamento foi revisado pela Delegacia da Receita Federal em Salvador/BA, que
manteve integralmente a exigência, por considerar que resgates de entidade de
previdência complementar, por não configurarem complementação de aposentadoria,
estão sujeitos à incidência do IR, ainda que efetuado por pessoa de moléstia grave.
O contribuinte foi cientificado da Revisão do Lançamento em 03/12/2019 (fl. 48).
Há, nos autos, documento intitulado Recurso Voluntário à 2a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (fl. 51), datado de 30/12/2019, o qual pretende se
referir ao presente processo, mas é contra o Acórdão 15-26940, de 27 de abril de 2011.
O lançamento foi revisado de ofício, nos termos dos artigos 6o e 6o-A da IN RFB
no 958 de 20091 e alterações posteriores, tendo sido lavrados o Termo Circunstanciado (fls.

1 INSTRUÇÃO NORMATIVA RFB No 958, DE 15 DE JULHO DE 2009
(Publicado(a) no DOU de 16/07/2009, seção , página 22
(...)
Art. 6o Na hipótese de lançamento efetuado sem prévia intimação, o sujeito passivo poderá solicitar sua revisão, no
prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da notificação de lançamento, que será processada nos termos dos arts.
145 e 149 da Lei no 5.172, de 1966 (CTN).
§ 1o A solicitação de retificação do lançamento deverá ser feita à unidade da RFB da jurisdição do domicílio
tributário do contribuinte e será analisada por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil daquela unidade ou de
unidade definida em ato específico da RFB. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1703, de 31 de
março de 2017)
§ 2o Do resultado da revisão de ofício será dada ciência ao contribuinte, no qual ficará consignado o deferimento ou
indeferimento de seu pleito e a identificação do AFRFB responsável pela revisão.
Fl. 128
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

41/42) e o Despacho Decisório no PMM 0768 de 21 de novembro de 2019 (fl. 43), decidindo-se
pela manutenção da exigência. Cópias dos referidos termos foram encaminhadas ao contribuinte,
por via postal através de Aviso de Recebimento (AR), conforme termo de intimação de fl. 47. A
ciência/recebimento dos referidos documentos ocorreu em 3/12/2019 (AR de fl. 48).
Em 30/12/2019, houve a manifestação do espólio do contribuinte, na pessoa da
inventariante, Sra. Marilia Gabriela Azevedo Libório, ao termo circunstanciado e despacho
decisório com a apresentação de “recurso voluntário” (fls. 51/59), acompanhado de documentos
(fls. 60/67). Nessa manifestação a representante do contribuinte faz menção de estar
apresentando recurso voluntário contra o acórdão no 15-26.940 da 3a Turma da DRJ/SDR,
julgado em sessão de 27 de abril de 2011, referente ao exercício 2007, formalizado no processo
13502.000182/2008-75, que julgou a impugnação procedente, exonerando o crédito tributário
(fls. 65/66).
Na manifestação o contribuinte arguiu, em síntese, o que segue (fls. 51/59):
Ser portador de cardiopatia grave (CID I 21.9), aposentado por invalidez e, portanto, ter
direito à isenção do imposto de renda nos termos da Lei no 7.713 de 1988.
Apesar de cediço o direito à isenção do imposto de renda, foi equivocadamente autuado
no exercício de 2011, ano-calendário de 2010, sobre os proventos recebidos da Caixa
Vida e Previdência S.A.
O § 6o do artigo 39 do RIR/1999, vigente à época dos fatos, esclarecia que a isenção dos
proventos de aposentadoria de portadores de moléstias graves se aplicava à
complementação de aposentadoria, reforma e pensão.
O texto normativo não condiciona a isenção do imposto de renda sobre os valores de
previdência complementar ao seu recebimento mensal, quando o beneficiário é portador
de moléstia grave, muito menos veda essa isenção quando as quantias vertidas ao fundo
particular são resgatadas de maneira única.

§ 3o Na hipótese de indeferimento total ou parcial da solicitação de retificação do lançamento, o sujeito passivo
poderá apresentar impugnação, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência do indeferimento, nos termos do art.
15 do Decreto no 70.235, de 1972.
§ 4o O disposto neste artigo não se aplica aos lançamentos de multa por falta ou atraso na entrega da declaração.
Art. 6o-A. A impugnação do sujeito passivo à Notificação de Lançamento efetuada sem intimação prévia, ou sem
atendimento à intimação, e sem apresentação anterior de Solicitação de Retificação de Lançamento, terá o seguinte
tratamento: (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010)
I - os documentos apresentados e demais questões de fato alegadas serão analisados pela autoridade lançadora ou
revisora a que se refere o § 1o do art. 6o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1703, de 31 de março
de 2017)
II - da análise de que trata o inciso I, da qual será emitido despacho decisório, poderá resultar revisão de lançamento
para cancelamento ou redução da exigência; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1635, de 06 de
maio de 2016)
III - será dada ciência ao sujeito passivo da decisão de que trata o inciso II, com abertura de prazo para manifestação
relativa ao despacho decisório, em 30 (trinta) dias, no caso de remanescer a exigência no todo ou em parte;
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1635, de 06 de maio de 2016)
IV - a impugnação será submetida a julgamento, nos termos do Decreto no 70.235, de 6 de março de 1972,
juntamente com a eventual manifestação de que trata o inciso III. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no
1061, de 04 de agosto de 2010)
§ 1o O disposto no caput é aplicável a processos em tramitação nas DRJ, para os quais não tenha havido prévia
manifestação por parte da autoridade lançadora, acerca das situações fáticas que ensejaram o lançamento, inclusive
nos casos de processos instaurados com base no procedimento estabelecido pela Instrução Normativa SRF no 579,
de 8 de dezembro de 2005. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010)
§ 2o Na situação de que trata o § 1o, as questões de fato poderão, a critério da autoridade julgadora, ser
imediatamente por ela analisadas. (Incluído(a) pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1061, de 04 de agosto de 2010)
(...)
Fl. 129
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

Inexistindo distinção legal acerca da periodicidade de recebimento da aposentadoria
complementar (para fins de concessão da isenção do imposto de renda, motivado por
moléstia grave), não cabe a este Conselho fazê-lo, uma vez que os casos de isenção
tributária devem ser interpretados em sua literalidade, extensiva, nem de forma
extensiva, muito menos restritiva, nos termos do disposto no artigo 111, II, CTN.
Os tribunais vêm entendendo que, ainda que se trate de resgate único, não haverá
incidência do imposto sobre a renda.
Colaciona jurisprudência.
Ademais, o resgate em parcela única não se por vontade ou opção do Recorrente, mas
em razão de problemas que o mesmo teve para receber a complementação de
previdência privada da Fundação Petrobras de Seguridade Social — Petros, contra a
qual precisou ajuizar a ação n. 0139506-61.2009.8.05.000, em tramitação perante à 2a
Vara Empresarial da Comarca de Salvador-BA, uma vez que o Recorrente passou a ter
altas despesas médicas com o tratamento da doença crônica da qual érea (sic) portador e
terminou o levando a óbito.
Há um interesse da Administração no controle de legalidade do lançamento realizado
ainda na esfera do processo administrativo evitando a cobrança judicial de créditos
tributários indevidos com os custos que resultariam dessa cobrança para os cofres
públicos. Nesse contexo (sic), o interesse público existente na satisfação dos créditos
tributários também não está presente apenas na perspectiva de obtenção de recursos
monetários para os cofres públicos, mas também pressupõe a adequação dos custos para
viabilizar essa arrecadação e a adoção dos procedimentos. necessários para se evitar que
esses recursos depois tenham que ser devolvidos com encargos por força de decisão
judicial.
Assim, resta evidente que a decisão recorrida, que manteve equivocadamente o
lançamento fiscal N° 2011/965887067269067, relativo ao Imposto sobre a Renda da
Pessoa Física exercício 2011, ano-calendário 2010, (DOC. 05), sobre os rendimentos
recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A, deve ser reformada.
O processo foi encaminhado para a DRJ para julgamento.
Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação da defesa, a 5a Turma da DRJ/BHE, em sessão de 14 de
julho de 2020, julgou a impugnação improcedente, mantendo o crédito tributário formalizado na
notificação de lançamento (fls. 80/82).
Do Recurso Voluntário
Intimado da decisão da DRJ em 29/9/2020 (fls. 88/91 e 98), o espólio do
contribuinte, representado pela inventariante, Sra. Marília Gabriela de Azevedo Libório, interpôs
recurso voluntário em 28/10/2020 (fls. 97/110), acompanhado de documentos (fls. 111/123),
com os seguintes argumentos:
(...)
III. DO DIREITO DO RECORRENTE À ISENÇÃO DOS VALORES
RECEBIDOS A TÍTULO DE RESGATE DO FUNDO DA CAIXA ECONÔMICA
FEDERAL
O posicionamento do acórdão que julgou improcedente a impugnação apoia-se no
argumento que a isenção não se aplica ao resgate efetuado do fundo da Caixa
Econômica Federal, e para isso, utiliza-se do item no 265 das Perguntas e respostas da
RFB, referente ao ano-calendário de 2011.
Trata-se de afronta não somente ao direito do contribuinte à isenção dos valores
recebidos a titulo de resgate, como ao princípio (regra) da legalidade tributária e da
capacidade contributiva.
Fl. 130
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

(...)
De início, o Recorrente foi, equivocadamente, autuado em cobrança do Imposto sobre a
Renda da Pessoa Física exercício 2011 (ano-calendário 2010) incidente sobre os
proventos recebidos da Caixa Vida e Previdência SA.
Sobre o tema, o art. 6° da Lei n. ° 7.713/88 garante ao aposentado, portador de
Cardiopatia Grave, o direito à isenção do imposto de renda sobre os proventos de
aposentadoria:
(...)
À vista disso, compreendido o direito à isenção do contribuinte, cumpre voltarmos a
aplicação dessa isenção à complementação de aposentadoria, em especial aos resgates
no fundo, bem como os institutos normativos que a possibilitam.
É fundamental entender que a isenção requerida não se aplicava aos recolhimentos ou
resgates envolvendo entidades de previdência privada, mas apenas, aos benefícios
previdenciários concedidos pelo Estado até os anos 1999.
A extensão da aplicação do art. 6°, XIV, da Lei n° 7.713/88 também para os
recolhimentos ou resgates envolvendo entidades de previdência privada ocorreu apenas
com o advento do parágrafo 6°, do artigo 39, do Decreto n° 3.000/1999, vigente à
época.
Este, ao regulamentar o Imposto de Renda no Brasil, esclarecia que a isenção se
aplicada também à complementação de aposentadoria, sem fazer qualquer ressalva com
relação a ser o pagamento mensal ou em parcela única. Vejamos in verbis:
(...)
Transcreve precedente do Supremo tribunal de Justiça.
Portanto, o texto normativo não condiciona a isenção do imposto de renda sobre os
valores de previdência complementar ao seu recebimento mensal, quando o beneficiário
é portador de O moléstia grave, muito menos veda essa isenção quando as quantias
vertidas ao fundo particular são resgatadas de maneira única.
Desse modo, inexistindo distinção legal acerca da periodicidade de recebimento da
aposentadoria complementar (para fins de concessão da isenção do imposto de renda,
motivado por moléstia grave), não cabe a este Conselho fazê-lo, aportando-se em um
instrumento de Perguntas e Respostas da RFB, uma vez que os casos de isenção
tributária devem ser interpretados em sua literalidade, extensiva, nem de forma
extensiva, muito menos restritiva, nos termos do disposto no art. 111, inciso II, CTN:
(...)
Assim, o STJ entendeu que destino tributário dos benefícios recebidos de entidade de
previdência privada não pode ser diverso do destino das importâncias correspondentes
ao resgate das respectivas contribuições. E, desse modo, se há isenção para os
benefícios recebidos por portadores de moléstia grave, que nada mais são que o
recebimento dos valores aplicados nos planos de previdência privada de forma
parcelada no tempo, a norma também alberga a isenção para os resgates das mesmas
importâncias, que nada mais são que o recebimento dos valores aplicados de uma só
vez.
Todos os resgates, em parcela única ou não, realizados nos planos de previdência pelos
portadores das referidas moléstias são isentos do IRPF. Não pode o Conselho,
apoiando-se em um instrumento de Perguntas e Respostas a RFB, sustar a cobrança de
IRPF havendo legislação e jurisprudência pátria em sentido contrário.
Em conformidade com o princípio (regra) da legalidade e da capacidade contributiva, o
Estado somente poderá intervir na esfera jurídica do contribuinte, imputando-lhe
obrigação tributária, diante de permissivo legal que autorize esse exercício. A isenção
prevista em Lei e consolidada mediante o Decreto é dispensa legal do pagamento do
tributo, e, portanto, deverá ser respeitada.
Fl. 131
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

Na medida em que o próprio INSS reconheceu que o Recorrente é portador da
Cardiopatia Grave e, levando em consideração que está expressa no artigo 6°, inciso
XIV, da Lei n°7.713/1988 e no parágrafo 6°, do artigo 39, do Decreto n° 3.000/1999,
não há tese que refute o seu direito à concessão da isenção ao Imposto de Renda.
Diante disso, em que pese o Conselheiro entenda que, em razão de resgate único, haja a
incidência do imposto sobre a renda, se faz imperioso destacar, que não cabe ao
aplicador da norma distinguir onde a Lei n°7.713/1988 e o Decreto n° 3.000/1999 não
distinguiram.
Insta salientar que os tribunais vêm entendendo que, ainda que se trate de resgate único,
não haverá a incidência do imposto sobre a renda.
(...)
Ademais, o resgate em parcela única não se por vontade ou opção do Recorrente, mas
em razão de problemas que o mesmo teve para receber a complementação de
previdência privada da Fundação Petrobras de Seguridade Social — Petros, contra a
qual precisou ajuizar a ação n. 0139506-61.2009.8.05.000, em tramitação perante à 2
Vara Empresarial da Comarca de Salvador/BA, uma vez que o Recorrente passou a ter
altas despesas médicas com o tratamento da doença crônica da qual érea portador e
terminou o levando a óbito.
Há um interesse da Administração no controle de legalidade do lançamento realizado
ainda na esfera do processo administrativo evitando a cobrança judicial de créditos
tributários indevidos com os custos que resultariam dessa cobrança para os cofres
públicos.
Nesse contexto, o interesse público existente na satisfação dos créditos tributários
também não está presente apenas na perspectiva de obtenção de recursos monetários
para os cofres públicos, mas também pressupõe a adequação dos custos para viabilizar
essa arrecadação e a adoção dos procedimentos necessários para se evitar que esses
recursos depois tenham que ser devolvidos com encargos por força de decisão judicial.
(...)
Assim, resta evidente que a decisão recorrida, que manteve equivocadamente o
lançamento fiscal, relativo ao Imposto sobre a Renda da Pessoa Física exercício 2011,
ano-calendário 2010,sobre os rendimentos recebidos da Caixa Vida e Previdência S/A,
deve ser reformada.
IV. DOS PEDIDOS.
À vista de todo o exposto, demonstrada a insubsistência e improcedência da ação fiscal,
espera e requer a recorrente seja acolhido o presente recurso para o fim de assim ser
decidido, cancelando-se o débito fiscal reclamado.
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
A matéria em litigio recai sobre rendimentos auferidos de resgates de PGBL que
foram considerados pelo contribuinte como isentos por ser portador de moléstia grave.
Antes de se adentrar na questão meritória, cumpre destacar os dispositivos legais
que regulamentavam a matéria na época do fato gerador.
Fl. 132
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

A isenção por moléstia grave encontra-se regulamentada pela Lei n° 7.713 de 22
de dezembro de 1988, em seu artigo 6°, incisos XIV e XXI, nos termos abaixo:
Art. 6o Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos por
pessoas físicas:
(...)
XIV – os proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados da doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome da imunodeficiência
adquirida, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que a doença
tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma; (Redação dada pela Lei no
11.052, de 2004) (Vide Lei no 13.105, de 2015) (Vigência)
(...)
XXI - os valores recebidos a título de pensão quando o beneficiário desse rendimento
for portador das doenças relacionadas no inciso XIV deste artigo, exceto as decorrentes
de moléstia profissional, com base em conclusão da medicina especializada, mesmo que
a doença tenha sido contraída após a concessão da pensão. (Incluído pela Lei no 8.541,
de 1992) (Vide Lei 9.250, de 1995)
De acordo com o artigo 30 da Lei n° 9.250 de 26 de dezembro de 1995, a
comprovação da moléstia deverá ser feita mediante laudo pericial emitido por serviço médico
oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
Art. 30. A partir de 1o de janeiro de 1996, para efeito do reconhecimento de novas
isenções de que tratam os incisos XIV e XXI do art. 6o da Lei no 7.713, de 22 de
dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de dezembro
de 1992, a moléstia deverá ser comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço
médico oficial, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
§ 1o O serviço médico oficial fixará o prazo de validade do laudo pericial, no caso de
moléstias passíveis de controle.
§ 2o Na relação das moléstias a que se refere o inciso XIV do art. 6o da Lei no 7.713, de
22 de dezembro de 1988, com a redação dada pelo art. 47 da Lei no 8.541, de 23 de
dezembro de 1992, fica incluída a fibrose cística (mucoviscidose).
No mesmo sentido, o Decreto n° 3.000 de 26 de março de 1999 (Regulamento do
Imposto de Renda –RIR/99), em seu artigo 39, inciso XXXIII, § 4° a 6o, assim dispõe:
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
(...)
XXXIII - os proventos de aposentadoria ou reforma, desde que motivadas por acidente
em serviço e os percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa,
alienação mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, estados avançados de doença de Paget (osteíte
deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência adquirida, e
fibrose cística (mucoviscidose), com base em conclusão da medicina especializada,
mesmo que a doença tenha sido contraída depois da aposentadoria ou reforma (Lei no
7.713, de 1988, art. 6o, inciso XIV, Lei no 8.541, de 1992, art. 47, e Lei no 9.250, de
1995, art. 30, § 2o);
(...)
§ 4o Para o reconhecimento de novas isenções de que tratam os incisos XXXI e
XXXIII, a partir de 1o de janeiro de 1996, a moléstia deverá ser comprovada mediante
Fl. 133
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial, no
caso de moléstias passíveis de controle (Lei no 9.250, de 1995, art. 30 e § 1o).
§ 5o As isenções a que se referem os incisos XXXI e XXXIII aplicam-se aos
rendimentos recebidos a partir:
I - do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão;
II - do mês da emissão do laudo ou parecer que reconhecer a moléstia, se esta for
contraída após a aposentadoria, reforma ou pensão;
III - da data em que a doença foi contraída, quando identificada no laudo pericial.
§ 6o As isenções de que tratam os incisos XXXI e XXXIII também se aplicam à
complementação de aposentadoria, reforma ou pensão.
É pertinente também mencionar a disposição contida no artigo 6o da Instrução
Normativa RFB no 1.500 de 29 de outubro de 2014:
Art. 6o São isentos ou não se sujeitam ao imposto sobre a renda, os seguintes
rendimentos originários pagos por previdências:
I - os provenientes de aposentadoria e pensão, de transferência para a reserva
remunerada ou de reforma pagos pela Previdência Social da União, dos estados, do
Distrito Federal e dos municípios, por qualquer pessoa jurídica de direito público
interno ou por entidade de previdência complementar, a partir do mês em que o
contribuinte completar 65 (sessenta e cinco) anos de idade, até o valor mensal constante
das tabelas do Anexo I a esta Instrução Normativa, observado o disposto nos §§ 1o a 3o,
aplicando-se as tabelas progressivas do Anexo II a esta Instrução Normativa sobre o
valor excedente;
II - proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos pelos portadores de moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o;
II – proventos de aposentadoria ou reforma motivada por acidente em serviço e os
percebidos por pessoas físicas com moléstia profissional, tuberculose ativa, alienação
mental, esclerose múltipla, neoplasia maligna, cegueira, hanseníase, paralisia
irreversível e incapacitante, cardiopatia grave, doença de Parkinson, espondiloartrose
anquilosante, nefropatia grave, hepatopatia grave, estados avançados de doença de
Paget (osteíte deformante), contaminação por radiação, síndrome de imunodeficiência
adquirida (Aids), e fibrose cística (mucoviscidose), comprovada mediante laudo pericial
emitido por serviço médico oficial, da União, dos estados, do Distrito Federal e dos
municípios, devendo ser fixado o prazo de validade do laudo pericial no caso de
moléstias passíveis de controle, mesmo que a doença tenha sido contraída depois da
aposentadoria ou reforma, observado o disposto no § 4o; (Redação dada pelo(a)
Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento for
portador de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no §
4o;
Fl. 134
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

III - valores recebidos a título de pensão, quando o beneficiário desse rendimento estiver
acometido de doença relacionada no inciso II do caput, exceto a decorrente de moléstia
profissional, comprovada mediante laudo pericial emitido por serviço médico oficial, da
União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, devendo ser fixado o prazo de
validade do laudo pericial no caso de moléstias passíveis de controle, mesmo que a
doença tenha sido contraída depois da concessão da pensão, observado o disposto no §
4o; (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de
2017)
IV - pensões e proventos recebidos em decorrência de reforma ou falecimento de ex-
combatente da Força Expedicionária Brasileira (FEB), de acordo com o Decreto-Lei no
8.794, de 23 de janeiro de 1946, o Decreto-Lei no 8.795, de 23 de janeiro de 1946, a Lei
no 2.579, de 23 de agosto de 1955, o art. 30 da Lei no 4.242, de 17 de julho de 1963,
observado o disposto nos arts. 17 e 25 da Lei no 8.059, de 4 de julho de 1990;
V - importâncias recebidas por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, montepio e
auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 5o;
V - importâncias recebidas por deficiente mental a título de pensão, pecúlio, montepio e
auxílio, quando decorrentes de prestações do regime de previdência social ou de
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 6o; (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de 25 de janeiro de 2019)
VI - pensão especial recebida em decorrência da deficiência física conhecida como
“Síndrome da Talidomida”, quando paga a seu portador;
VI - pensão especial recebida por pessoa física com deficiência física conhecida como
“Síndrome da Talidomida”, quando dela decorrente; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
VII - pecúlio recebido pelos aposentados que tenham voltado a trabalhar até 15 de abril
de 1994, em atividade sujeita ao regime previdenciário, pago pelo Instituto Nacional do
Seguro Social (INSS) ao segurado ou a seus dependentes, após a sua morte, nos termos
do art. 1o da Lei no 6.243, de 24 de setembro de 1975;
VIII - portabilidade de recursos de reservas técnicas, fundos e provisões entre planos de
benefícios de entidades de previdência complementar, titulados pelo mesmo
participante;
IX - valor de resgate de contribuições de previdência complementar, cujo ônus tenha
sido da pessoa física, recebido por ocasião de seu desligamento do plano de benefício da
entidade, que corresponder às parcelas de contribuições efetuadas no período de 1o de
janeiro de 1989 a 31 de dezembro de 1995, observadas as regras contidas na Instrução
Normativa RFB no 1.343, de 5 de abril de 2013;
X - valores dos resgates na carteira dos Fapi, para mudança das aplicações entre Fundos
instituídos pela Lei no 9.477, de 1997, ou para a aquisição de renda junto às instituições
privadas de previdência e seguradoras que operam com esse produto;
XI - rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego,
auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela
previdência oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas
entidades de previdência complementar;
XI - rendimentos percebidos pelas pessoas físicas decorrentes de seguro-desemprego,
auxílio-natalidade, auxílio-doença, auxílio-funeral e auxílio-acidente, pagos pela
previdência oficial da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios e pelas
entidades de previdência complementar, observado o disposto no § 7o; e (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
XII - pecúlio recebido em prestação única de entidades de previdência complementar,
quando em decorrência de morte ou invalidez permanente do participante.
Fl. 135
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

§ 1o No caso a que se refere o inciso I do caput, quando o contribuinte auferir
rendimentos provenientes de uma ou mais aposentadorias, pensões, transferência para a
reserva remunerada ou reforma, a parcela isenta deve ser considerada em relação à soma
dos rendimentos, observados os limites mensais.
§ 2o O limite anual dos rendimentos de que trata o inciso I do caput corresponde à soma
dos valores mensais computados a partir do mês em que o contribuinte completar 65
(sessenta e cinco) anos de idade até o término do ano-calendário.
§ 3o A isenção de que trata o inciso I do caput, desde que observadas as demais
disposições legais e normativas pertinentes à matéria, aplica-se aos rendimentos da
espécie pagos por instituição equivalente a pessoa jurídica de direito público ou
entidade de previdência complementar domiciliada em país que tenha com o Brasil
Tratado ou Convenção internacional, o qual possua cláusula que estabeleça não
discriminação no tratamento tributário entre nacionais de cada Estado Contratante que
se encontrem em uma mesma situação, observados os limites e condições nele previstos.
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, aplicam-se:
§ 4o As isenções a que se referem os incisos II e III do caput, desde que reconhecidas
por laudo pericial emitido por serviço médico oficial da União, dos estados, do Distrito
Federal ou dos municípios, observado o disposto no § 7o do art. 62, aplicam-se:
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1869, de 25 de janeiro de 2019)
I - aos rendimentos recebidos a partir:
a) do mês da concessão da aposentadoria, reforma ou pensão, quando a moléstia for
preexistente;
b) do mês da emissão do laudo pericial, se a moléstia for contraída depois da concessão
da aposentadoria, reforma ou pensão; ou
c) da data, identificada no laudo pericial, em que a moléstia foi contraída, desde que
correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por portador de moléstia grave, desde
que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave;
II - aos rendimentos recebidos acumuladamente por pessoa física com moléstia grave,
desde que correspondam a proventos de aposentadoria, reforma ou pensão, ainda que se
refiram a período anterior à data em que foi contraída a moléstia grave; e (Redação
dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por portador de
moléstia grave.
III - à complementação de aposentadoria, reforma ou pensão recebida por pessoa física
com moléstia grave. (Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de
outubro de 2017)
§ 5o O laudo pericial a que se refere o § 4o deve conter, no mínimo, as seguintes
informações:
I - o órgão emissor;
II - a qualificação do portador da moléstia;
II - a qualificação da pessoa física com moléstia grave; (Redação dada pelo(a) Instrução
Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada portadora da moléstia grave, nos casos de
constatação da existência da doença em período anterior à emissão do laudo);
Fl. 136
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

III - o diagnóstico da moléstia (descrição; CID-10; elementos que o fundamentaram; a
data em que a pessoa física é considerada com moléstia grave, nos casos de constatação
da existência da doença em período anterior à emissão do laudo); (Redação dada
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual o portador de moléstia grave provavelmente esteja assintomático; e
IV - caso a moléstia seja passível de controle, o prazo de validade do laudo pericial ao
fim do qual a pessoa física com moléstia grave provavelmente esteja assintomática; e
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
V - o nome completo, a assinatura, o no de inscrição no Conselho Regional de Medicina
(CRM), o no de registro no órgão público e a qualificação do(s) profissional(is) do
serviço médico oficial responsável(is) pela emissão do laudo pericial.
§ 6o Para efeitos da isenção de que trata o inciso V do caput:
I - considera-se deficiente mental a pessoa que, independentemente da idade, apresenta
funcionamento intelectual subnormal com origem durante o período de
desenvolvimento e associado à deterioração do comportamento adaptativo;
II - a isenção não se comunica aos rendimentos de deficientes mentais originários de
outras fontes de receita, ainda que sob a mesma denominação dos benefícios referidos
no inciso I.
§ 7o Para fins do disposto no inciso XI do caput, o rendimento decorrente de auxílio-
doença, de natureza previdenciária, não se confunde com o decorrente de licença para
tratamento de saúde, de natureza salarial, sobre o qual incide o IRPF. (Incluído(a)
pelo(a) Instrução Normativa RFB no 1756, de 31 de outubro de 2017)
Da leitura dos dispositivos legais acima verifica-se que a isenção dos rendimentos
de aposentadoria, reforma ou pensão recebidos por portador de moléstia grave depende da
comprovação dos seguintes requisitos legais, cumulativamente: (i) acometimento de moléstia
grave durante o ano-calendário atestada por laudo emitido por serviço médico oficial da União,
Estados ou Município e (ii) comprovação de que os rendimentos decorrem de aposentadoria,
reforma ou pensão.
O assunto em questão encontra-se sumulado nesta corte, senão vejamos:
Súmula CARF no 63
Para gozo da isenção do imposto de renda da pessoa física pelos portadores de moléstia
grave, os rendimentos devem ser provenientes de aposentadoria, reforma, reserva
remunerada ou pensão e a moléstia deve ser devidamente comprovada por laudo pericial
emitido por serviço médico oficial da União, dos Estados, do Distrito Federal ou dos
Municípios.
Após a análise dos documentos comprobatórios, não restam dúvidas de que o
contribuinte é portador de moléstia grave recaindo o litigio na definição acerca da isenção sobre
os resgates de contribuições do plano de previdência complementar.
O tema acerca da extensão da isenção concedida aos portadores de moléstia grave
especificadas no artigo 6o, XIV, da Lei no 7.713 de 22 de dezembro de 1988, à hipótese de
resgate de contribuições vertidas a plano de previdência complementar foi objeto de análise por
parte da Coordenação-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional na Nota SEI no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF. Concluiu-se, na oportunidade, pela viabilidade de inclusão
do tema na lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, nos termos da Portaria no 502, de
Fl. 137
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

20162, , tendo em vista a constatação de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
em sentido contrário à Fazenda Nacional, nos termos a seguir reproduzidos:
1.22 – Imposto de Renda (IR)
(...)
ab) IRPF. Isenção sobre o resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria
privada complementar. Beneficiário portador de moléstia grave especificada no art. 6o,
inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988.
Resumo: O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do art. 6o, XIV,
da Lei no 7.713, de 1988, e do art. 39, § 6o, do Decreto no 3.000, de 1999, o resgate da
complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei
está isento do imposto de renda.
Observação: a orientação do STJ não se estende ao pecúlio pago por entidade de
previdência privada, quando objeto de antecipação ao próprio contribuinte-
participante que esteja recebendo complementação de aposentadoria, ainda que ele seja
portador de moléstia grave. Isso porque o referido pecúlio não equivale a proventos de
aposentadoria, de modo que não atrai a isenção do art. 6o, XIV, da Lei no 7.713, de 1988
(AgRg no REsp 842.756/DF, Rel. Ministra DENISE ARRUDA, PRIMEIRA TURMA,
julgado em 20/10/2009, DJe 13/11/2009).
Precedentes: AgInt no REsp 1554683/PR; AgInt no REsp 1662097/RS; EDcl nos EDcl
no AgInt no AREsp 948.403/SP; REsp 1507320/RS; REsp 1204516/PR.
Referência: Nota SEI 48/2018/CRJ/PGFN/PGACET-MF
Data de inclusão: 14/08/2018
Tendo em vista consulta formulada pelo Procurador-Chefe da Defesa na 4a
Região, foi expedida pela Coordenação-Geral de Representação Judicial da Fazenda Nacional a
Nota SEI no 51/2019/CRJ/PGACET/PGFN-ME, da qual se extraem os seguintes excertos:
Documento Público. Ausência de hipótese legal de sigilo.
Imposto de Renda Pessoa Física. IRPF. Isenção de que trata o art. 6o, inciso XIV, da Lei
no 7.713, de 1988. Benefício fiscal que abrange o resgate de contribuições vertidas a
plano de aposentadoria privada complementar.
Entendimento contrário da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil. Perguntas e
Respostas - IRPF 2019. Esclarecimentos. VGBL. Seguro de pessoas. Ressalva à
dispensa.
Processo SEI no 10951.104361/2019-57
Trata-se de mensagem eletrônica encaminhada a esta Coordenação-Geral da
Representação Judicial pelo Procurador-Chefe da Defesa na 4a Região, por intermédio
da qual solicita que sejam adotadas providências no sentido de uniformizar a atuação
desta Procuradoria-Geral com a da Secretaria Especial da Receita Federal do Brasil no
tocante ao tema "Isenção do Imposto de Renda Pessoa Física em favor do portador de

2 Lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal superior, inclusive a
decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, conforme art. 2o, V, VII
e §§ 3o a 8o, da Portaria PGFN No 502/2016.
(i) no item “1”, lista exemplificativa de temas com jurisprudência consolidada do STF e/ou de Tribunal superior,
inclusive a decorrente de julgamento de casos repetitivos, em sentido desfavorável à Fazenda Nacional, aos quais se
aplica o disposto no art. 19 da Lei no 10.522/02 e nos arts. 2o, V, VII, §§ 3o a 8o, 5o e 7o da Portaria PGFN No
502/2016.
Disponível
em:
http://www.pgfn.fazenda.gov.br/assuntos/legislacao-e-normas/documentos-portaria-502/lista-de-
dispensa-de-contestar-e-recorrer-art-2o-v-vii-e-a7a7-3o-a-8o-da-portaria-pgfn-no-502-2016.

Fl. 138
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

moléstia grave especificada no art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, no caso de
resgate de contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada complementar".
2. Afirma a consulente ter identificado a existência de dispensa de contestar e recorrer
com relação ao tema em apreço (item 1.1.2.24. do SAJ) e que ela seria aplicável à
hipótese fática de resgate de plano de previdência chamado PGBL - Programa Gerador
de Benefício Livre. No entanto, apesar de tratar-se de matéria não mais suscetível de
impugnação judicial, alega remanescer a posição da Secretaria Especial da Receita
Federal do Brasil (RFB) em sentido contrário, a qual orienta quanto à necessidade de
submeter à tributação tais valores, conforme explicitado no "Perguntas e Respostas -
IRPF 2019", disponível no seu sítio eletrônico na internet.
(...)
Conclusões e encaminhamentos
19. Por todo o exposto, em resposta à consulta formulada, conclui-se que:
(i) a aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma do art.
6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, à hipótese de resgate de contribuições
vertidas a plano de aposentadoria privada complementar, foi objeto de análise por
parte desta Coordenação-Geral na Nota SEI no 50/2018 /CRJ/PGACET/PGFN-
MF, que deliberou pela inclusão do tema na lista de dispensa de contestar e
recorrer da PGFN, nos termos da Portaria no 502, de 2016, tendo em vista a
constatação de pacífica jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça em sentido
contrário à Fazenda Nacional; (grifos nossos)
(ii) não fora editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar
dos esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a vinculação
formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela jurisprudência do
STJ; (grifos nossos)
(iii) de acordo com a nova sistemática do art. 19-A, III, da Lei no 10.522, de 2002, a
vinculação da RFB às teses firmadas pelos Tribunais Superiores competentes (e
não mais passíveis de impugnação em juízo) dá-se com a manifestação da PGFN,
sendo desnecessária a edição de ato administrativo específico ou aprovação
ministerial para tanto. Sucede que, até o momento, o referido dispositivo pende de
regulamentação pelos órgãos envolvidos, o que se pretende seja levado a efeito em
breve, a fim de garantir certeza, uniformidade e segurança jurídica na atuação
entre RFB e a PGFN. Por oportuno, sugerimos seja dada ciência à RFB da
presente Nota, a fim de deixá-la a par da divergência de entendimento entre os
órgãos no tocante à matéria objeto desta manifestação, o que pode acarretar
prejuízos à Fazenda Nacional decorrentes da litigância contra tese pacificada pela
jurisprudência; (grifos nossos)
(iv) entende-se pertinente a inclusão de ressalva no item item (sic) 1.1.2.24. do SAJ,
bem como na lista disponível na internet, com o propósito de esclarecer que a dispensa
de contestação e recursos não se aplica às demandas/decisões judiciais que tenham
acolhido a tese da isenção do art. 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713, de 1988, nos casos de
resgate de valores de planos VGBL, uma vez que tais espécies de planos, ostentando
natureza de seguro de vida (com cobertura por sobrevivência), não se enquadram ao
conceito de previdência privada;
(v) quanto aos planos PGBL, não remanescem dúvidas de que configuram, de fato,
previdência privada complementar, de modo que estão abrangidos pela dispensa
de contestar e recorrer versada na presente Nota; (grifos nossos)
(vi) recomenda-se, por fim, o encaminhamento da presente Nota à CASTJ, para ciência
e providências cabíveis, bem como ampla divulgação às unidades descentralizadas da
PGFN.
Na dicção do artigo 62 da Portaria MF no 343 de 9 junho de 2015 (Regimento
Interno do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - CARF), extrai-se:
Fl. 139
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

Art. 62. Fica vedado aos membros das turmas de julgamento do CARF afastar a
aplicação ou deixar de observar tratado, acordo internacional, lei ou decreto, sob
fundamento de inconstitucionalidade.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos casos de tratado, acordo internacional, lei ou
ato normativo:
I - que já tenha sido declarado inconstitucional por decisão definitiva plenária do
Supremo Tribunal Federal; (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
II - que fundamente crédito tributário objeto de:
a) Súmula Vinculante do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 103-A da
Constituição Federal;
b) Decisão definitiva do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça,
em sede de julgamento realizado nos termos dos arts. 543-B e 543-C da Lei no 5.869, de
1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de 2015 - Código de Processo Civil,
na forma disciplinada pela Administração Tributária; (Redação dada pela Portaria MF
no 152, de 2016)
c) Dispensa legal de constituição ou Ato Declaratório da Procuradoria-Geral da Fazenda
Nacional (PGFN) aprovado pelo Ministro de Estado da Fazenda, nos termos dos arts. 18
e 19 da Lei no 10.522, de 19 de julho de 2002;
d) Parecer do Advogado-Geral da União aprovado pelo Presidente da República, nos
termos dos arts. 40 e 41 da Lei Complementar no 73, de 10 de fevereiro de 1993; e
e) Súmula da Advocacia-Geral da União, nos termos do art. 43 da Lei 73 Complementar
no 73, de 1993. (Redação dada pela Portaria MF no 39, de 2016)
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF. (Redação dada pela Portaria MF no 152,
de 2016)
Ante todo o exposto, resta concluir-se que:
(i)
O STJ pacificou o entendimento no sentido de que, por força do artigo 6o,
XIV, da Lei no 7.713 de 1988, e do artigo 39, § 6o do Decreto no 3.000 de
1999, o resgate da complementação de aposentadoria por portador de
moléstia grave especificada na lei está isento do imposto de renda;
(ii)
A aplicação da isenção concedida ao portador de moléstia grave na forma
do artigo 6o, inciso XIV, da Lei no 7.713 de 1988, à hipótese de resgate de
contribuições vertidas a plano de aposentadoria privada complementar, foi
objeto de análise por parte desta Coordenação-Geral na Nota SEI no
50/2018/CRJ/PGACET/PGFN-MF, que deliberou pela inclusão do tema na
lista de dispensa de contestar e recorrer da PGFN, nos termos da Portaria no
502 de 2016, tendo em vista a constatação de pacífica jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça em sentido contrário à Fazenda Nacional; e
(iii) Não foi editado ato declaratório do PGFN sobre o tema em enfoque, apesar
dos esforços empreendidos nesse sentido, de modo que não ocorreu a
vinculação formal da RFB ao entendimento desfavorável pacificado pela
jurisprudência do STJ.
No caso concreto, conforme documentos acostados aos autos e relatado pelo
contribuinte, à época dos fatos era aposentado por invalidez com início em 4/2/2000 (fl. 15),
Fl. 140
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 15 do Acórdão n.o 2201-008.952 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13502.720097/2014-75

portador de moléstia grave atestada em laudo pericial (fl. 13). Com a extinção do plano Petros
Braskem em virtude da retirada de patrocínio foram apresentadas três opções aos participantes
(fls. 16/20): Opção 1 – Transferência do fundo de retirada para o plano ANAPARPREV,
administrado pela PETROS; Opção 2 – Transferência do fundo de retirada para outra
entidade/sociedade seguradora, sendo esta a opção escolhida pelo contribuinte; e Opção 3 –
Recebimento do fundo de retirada.
Como relatado anteriormente, não resta dúvida de que o contribuinte é portador de
moléstia grave e que os resgates de contribuições da previdência complementar são de natureza
jurídica previdenciária, enquadrando-se na hipótese abrangida pela isenção. Sendo assim, o
modo pelo qual recebe os valores decorrentes das contribuições não altera sua natureza jurídica;
tanto faz receber mensalmente, resgates pontuais ou total, que continuam tendo natureza de
proventos de aposentadoria, o que induz a afirmar que sendo aposentado possuidor de moléstia
grave (nos termos da lei) ou moléstia profissional ou ainda aposentado por invalidez decorrente
de acidente em serviço, estes resgates estarão isentos do imposto de renda.
A matéria já está pacificada no STJ no sentido de que, por força do artigo 6o, XIV,
da Lei no 7.713 de 1988, e do artigo 39, § 6o do Decreto no 3.000 de 1999, o resgate da
complementação de aposentadoria por portador de moléstia grave especificada na lei está isento
do imposto de renda, sob o entendimento de que o resgate não descaracteriza a natureza jurídica
previdenciária da verba.
Consequentemente, deve ser reformado o acórdão recorrido, cancelando-se o
lançamento realizado.
Conclusão
Por todo o exposto e por tudo mais que consta dos autos, vota-se em dar
provimento ao recurso voluntário.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 141
DF CARF MF
Documento nato-digital